Tribunal: TJMT
Processo: 0003523-26.2018.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003523-26.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO CEZINO DA CRUZ - CPF: 384.103.031-91 (APELANTE), NIVANDO CRUZ DE CAMPOS - CPF: 424.555.611-00 (ADVOGADO), AGUACERITO LEATHER COMERCIO DE COUROS - CNPJ: 07.955.394/0001-80 (APELADO), SABRINA LIMA DERKOSKI - CPF: 864.909.071-00 (ADVOGADO), LAUZIMAR FERNANDO MORANDI - CPF: 288.686.410-20 (APELADO), VIVALDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 195.889.761-20 (APELADO), ROSEMEIRE SILVA MORANDI - CPF: 337.378.511-15 (APELADO), SONIA APARECIDA CINTRA VIEIRA - CPF: 543.279.546-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS ART. 561, CPC – TURBAÇÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de manutenção de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A demonstração por parte da autora de suposta turbação praticada gera a procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 131256229-pág.67/77) interposto por ANTONIO CEZINO DA CRUZ em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.º 0003523-26.2018.8.11.0028 – Código 158379 - ação de manutenção de posse c/c indenizatória por área turbada – proposta por AGUCERITO LEATHER COMÉRCIO DE COUROS LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, de modo a manter o autor da demanda na posse do imóvel descrito na inicial, por consequência a retirada da cerca construída pelo requerido, bem como dos materiais de construção do local por ele cumulados em 15 dias após o trânsito em julgado. Do mesmo modo, determinou que os Requeridos se abstenham de realizar qualquer ato de turbação que atente à posse da parte Autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deferiu os benefícios da justiça gratuita a parte Requerida. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, os quais torno inexigível tendo m vista que o mesmo litiga sob as benesses da justiça gratuita. (id.nº 131256229 –pág.63)

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que na conformidade com todos os depoimentos existentes nos autos ficou comprovado que o Apelante é possuidor da área em litígio exercendo sua posse a décadas, tendo sido passada e geração em geração; ainda, que nasceu e cresceu no local.

Que sempre esteve na posse do imóvel em litigio e jamais ameaçou,
molestou
, esbulhou ou turbou a área discutida, por ser possuidor e deter a posse do imóvel, como também restou amplamente comprovado pelas testemunhas.

Ainda, que restou comprovado que o apelado, em momento algum, possuiu ou possui quaisquer tipos de posse ou domínio, por falta de requisitos legais. Em resumo, não que não restou comprovada a posse por parte do apelado. Tais constatações são essenciais para o deslinde que estão inseridas nos autos.

Assevera que o litigio da área em questão se refere a manutenção da cerca velha, que faz a divisão da terra, na qual estava sendo realizada a manutenção (troca de mourões e arames farpados por liso), e que o juízo “a quo”, deveria ter extinguido a ação sem resolução de mérito, já que afirmou que as partes deveria procurar meio processual próprio e adequado, posto que o litigio estaria relacionado a cerca e não área.

Afirma que a douta magistrada, deixa bem clara a incerteza e contradição no seu julgamento, posto que, ora afirma que todas as testemunhas afirmaram a existência de cerca velha, cerca esta em litígio, o ora afirma que o Apelante não apresentou testemunha, sendo inverídica a referida afirmação.

Aduz que todas testemunhas apresentadas pelo Apelado tinham interesse na ação, e não deveriam ser consideradas pelo juízo.

Salienta que a magistrada não tinha certeza e nem convicção sobre a posse do apelado, cita para tanto, trechos da sentença em suas razões (id.n.º 131256229-pág.71).

Consigna que a juíza
baseou sua decisão sem ao menos ter a certeza de que havia uma ocupação ou algo do gênero, na área de litigio e afirma que: “se há alguma construção e ocupação em algum local do imóvel” pertence ao apelado, demostrando sua imparcialidade e sua decisão baseada em uma suposição, não sabendo ao certo se há ou não uma construção ou ocupação, descaracterizando assim a suposta posse do apelado.

Destaca que o apelado em

sua inicial alegou que tal área, foi dado em concessão, pela prefeitura a mais de 10 anos, para que a sua empresa construísse local para a criação de jacarés, no entanto está comprovado, conforme a sentença da magistrada que não existe nenhuma Construção e muito menos bem-feitorias na área em litigio, por parte do apelado. Assim, se descaracteriza a posse, ficando claro que quem está sofrendo ameaça e esbulho é o apelante de forma sorrateira e criminosa, no intuito de esbulhar o apelante.

Que restou declarada pela magistrada, e convicta por meio das testemunhas, que existe mata nativa, com pequenas roças, esta cultivada pelo apelante.

Alega que a sentença prolatada pela magistrada, teve fundamentos frágeis e duvidosos, não podendo assim o apelante perder parte do seu único bem que recebera de seu genitor já falecido.

Que o apelado em nenhum momento comprovou a posse e muito menos a turbação da área em litigio e que a douta magistrada afirmou em sua decisão
que a comprovação da posse se deu por meio de conta de luz e memorial
descritivo.

Ainda, que todas as testemunhas afirmaram sobre a existência da cerca velha, que é a divisa da terra, entre o apelante e o apelado e também da existência de mata nativa no local e, as testemunhas do apelado afirmaram não haver benfeitorias no local em litigio, sendo assim a simples conta de luz, não caracteriza o exercício da posse.

Que não houve turbação ou esbulho posto que o Apelante sempre esteve na posse e se encontra na posse do referido imóvel.

Assim, que a decisão apelada
se encontra eivada de vícios de ilegalidade, tendo em vista afirmar que o apelante não comprovou a posse, já que essa
incumbência cabe exclusivamente ao apelado, conforme preceitua o artigo 561
do CPC, e nem considerou a oitiva de testemunhas do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença recorrida, ou no sentido de ser extinta a ação pela falta de pressupostos processuais ou pela falta de imparcialidade da douta magistrada, pois o apelado não comprovou a posse e para se eliminar a Insegurança Jurídica trazida pela decisão e finalmente que se conheça das PRELIMINARES e tudo que se encontra nos Autos.

Em caso de persistir a dúvida, se possível, que seja designado um perito para a análise da área, da cerca na divisa que se encontra em litigio.

Sem manifestação da parte Apelada, conforme certidão (id.n.º 131256229-pág.84).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação (id.n.º 131256229-pág.67/77) interposto por ANTONIO CEZINO DA CRUZ em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.º 0003523-26.2018.8.11.0028 – Código 158379 - ação de manutenção de posse c/c indenizatória por área turbada – proposta por AGUCERITO LEATHER COMÉRCIO DE COUROS LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, de modo a manter o autor da demanda na posse do imóvel descrito na inicial, por consequência a retirada da cerca construída pelo requerido, bem como dos materiais de construção do local por ele cumulados em 15 dias após o trânsito em julgado. De mesmo modo, determinou que os Requeridos abstenham de realizar qualquer ato de turbação que atente à posse da Autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deferiu os benefícios da justiça gratuita a parte Requerida. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, os quais torno inexigível tendo m vista que o mesmo litiga sob as benesses da justiça gratuita. (id.nº 131256229 –pág.63)

Antes de adentrar na análise de mérito, faz-se necessário um introito acerca da matéria em debate.

A parte autora, em sua inicial afirma ser propriedade
do imóvel situado na Zona rural Município de Poconé – MT, Sito à Estrada Várzea comprida, s/nº,
Km 08, antiga Fazenda Boa Sorte, Poconé – MT, há aproximadamente 12
(doze) anos, exteriorizando e exercendo atos de domínio durante todo esse
período, comprovando a sua propriedade e posse através de duas escrituras, matriculas 13.798 – 54 há, e 13.391 – 25 há.

Ainda, que o vizinho, ora Requerido Sr. Antônio Acezino, sem justificativa qualquer começou a derrubar parte da certa que delimita o espaço da propriedade, e continua a avançar causando prejuízo irreparável.

O Réu/Apelado, por sua vez, não nega a retirada, alega que estava fazendo nova cerca, obedecendo o mesmo limite da cerca anterior.

O juízo, após a instrução processual sentenciou (id.n.º 131256229-pág.61/63) – decretou a revelia do Requerido, posto que apresentou contestação intempestiva.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar e dirimir o acerto ou não da sentença que que nos autos da Ação de Manutenção de Posse
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, de modo a manter o autor da demanda na posse do imóvel descrito na inicial, por consequência a retirada da cerca construída pelo requerido, bem como dos materiais de construção do local por ele cumulados.

Disse o Juízo singular na sentença ora combatida.

“As testemunhas ouvidas em juízo, tanto na oportunidade da audiência de instrução, atestam de forma categórica, o exercício contínuo, há anos, de posse por parte da autora da demanda. Nota-se que as testemunhas não negam que ambos estiveram em posse de suas propriedades, tampouco negam a existência de uma cerca velha que fazia a divisa das terras. O requerido não apresentou testemunhas para corroborarem os fatos por ele alegados, se que a Autora não detinha a posse do imóvel em lide.

Aliado aos depoimentos colhidos, verifico a existência da conta de luz do mês de maio/2018, e do instrumento de cessão de uso do imóvel com memorial descritivo do imóvel.

Quanto à existência de turbação à posse do autor, isto é perturbação ao pleno exercício dos poderes inerentes ao domínio, é evidente, a teor do boletim de ocorrência anexado a exordial, além das fotos trazidas aos autos em que mostram cerca nova construída pelo requerido, fato este incontroverso nos autos afirmados tanto pelo Autor quanto pelo Requerido e testemunhas.

Conforme se extrai dos autos, o autor logrou êxito em demonstrar que no período dos fatos esteve na posse do imóvel, sendo desnecessária a prova da posse daquele pedaço específico do imóvel que sofreu a turbação, pois este é considerado como um todo.

Em atenção aos requisitos do artigo 561, cumpre anotar que o Autor juntou nos autos escritura dos imóveis, termo de cessão de uso de área do imóvel público, e através do depoimento das testemunhas restou comprovada que este mantinha a posse do imóvel em questão.

Em relação a turbação da posse, nota-se que consta nos autos o registro dos boletins de ocorrência, confirmada pela prova oral colhida em audiência de justificação e instrução, conforme supra transcrito.

Quanto a defesa, cumpre anotar que esta limitou-se a apresentar documentos referentes a propriedade do Requerido, e a sustentar que a construção da cera se deu no mesmo lugar em que estaria a antiga, entretanto isso não restou incontroverso nos autos, tendo em vista que a testemunha de defesa mesmo afirmou que a nova cerca construída pelo Requerido agora estava no lugar certo.

Ademais, cumpre esclarecer que a presente ação trata de delimitação de terras, sendo discutida apenas a posse, e que caso reste dúvidas quanto a construção de cerca para as divisas de propriedade, as partes devem procurar o meio processual adequado.

Cumpre anotar ainda, que embora ambas as partes estejam na posse e propriedade dos referidos imóveis há longas datas, quanto a posse do imóvel não é possível analisar de forma específica ou ainda separada do imóvel como um todo, sendo certo que se há uma construção e ocupação em algum local do imóvel, este esta sendo usufruído pelo possuidor
ou proprietário como um todo, não sendo necessário que se tenha construções em todo hectare de uma área rural.”

A ação de manutenção de posse está fundada nos art. 560 e 561, ambos do CPC/2015 que assim dispõem:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Nos termos do art. 561 do CPC, para que o autor da demanda possessória tenha seu pedido julgado procedente, deverá comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data da ocorrência, bem como a comprovação da constituição da posse, embora turbada, na ação de manutenção da posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira, a ação possessória visa repelir a agressão através de meios defensivos da posse que variam na conformidade da moléstia:

Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam, inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial. O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a tutela da posse assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...) (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

Extrai-se dos autos, que discussão se refere a turbação da área que delimita as propriedades, ou seja, área de divisa.

Incontroverso que de propriedade do Apelante como a área de propriedade do Apelado fazem divisa entre si e que cada uma das partes exerce a posse sobre suas áreas a bastante tempo.

Assim, do contexto dos autos, das alegações do Apelante e testemunhas entendo que restou incontroverso a turbação sofrida pelo autor.

A alegação do Apelante de que o Apelado não possui ou possuiu qualquer tipo de posse ou domínio, não procede, posto que restou comprovado nos autos, que o mesmo é proprietário e possuidor da área e, inclusive exerce atividade comercial no local.

E como bem destacado pelo juízo “
desnecessária a prova da posse daquele pedaço específico do imóvel que sofreu a turbação, pois este é considerado como um todo.”

Ademais, a alegação do Apelante de que exerce posse da área em litígio, de igual forma não restou comprovada, posto que conforme declaração do mesmo: “no entanto está comprovado, conforme a sentença da magistrada que
não existe nenhuma Construção e muito menos bem-feitorias na área em litigio
, por parte do apelado. Assim, se descaracteriza a posse, ficando claro que quem está sofrendo ameaça e esbulho é o apelante de forma sorrateira e criminosa, no intuito de esbulhar o apelante”.

Ora, se o Apelante exercesse de fato a posse da referida área deveria demonstrar, da mesma forma que exige do Apelado a existência de construção ou benfeitoria na área, e deste mister não se desincumbiu.

Assim, entendo que restou comprovada a posse pela parte autora e a turbação praticada pelo réu, portanto, preenchido os requisitos do art. 561, do CPC.

Mister destacar, em especial pela prova testemunhal, do antigo proprietário da área, que hoje pertence ao Apelado, que a questão acerca do local da divisa é antiga na referida área, que inclusive referida questão já foi objeto de análise judicial por proprietário anterior, onde restou delimitado os limites das áreas, e que estes constam na escritura.

O antigo proprietário, Sr. Filógomes Teodoro dos Santos, afirma que comprou a área do Sr. Antônio Rosa, e que já havia uma discussão judicial, posto que o vizinho não deixava medir a área. Que houve determinação judicial, que inclusive a polícia teve intervir, que cercou a área conforme determinado judicialmente, no entanto, que cortaram a cerca, que teve que cercar de novo; Posteriormente, vendeu para o Sr. Luzimar, que retirou todas as cercas do meio, deixando apenas a da divisa.

O que restou claro no decorrer da instrução processual, em especial pelas testemunhas, é a discussão sobre o correto local da divisa, tanto que todas as testemunhas trazidas pelo Apelante citam a existência de uma cerca velha e, que a mesma é no local onde o Apelante está construindo a cerca nova.

Assim, forçoso concluir, que o Apelante não concorda com o local de divisa, no entanto, não cabe nesta ação verificar estão corretos ou não os pontos demarcatórios.

Se o Apelante entente que o marco divisório da propriedade não está no lugar correto, ainda, está sofrendo esbulho, deve intentar ação própria.

Assim, entendo que a sentença se mostra escorreita devendo ser mantida na forma que prolatada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023